Tribunal: TJSP
Processo: 1045145-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença – Ausência de impugnação específica – Prova pericial completamente ignorada – Causa de não conhecimento – Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC – Precedentes.
– Apelo não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença – Ausência de impugnação específica – Prova pericial completamente ignorada – Causa de não conhecimento – Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC – Precedentes.
– Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045145-73.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ELAINE ALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
2
Voto no 12362
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Elaine Alves de Lima (Justiça Gratuita)
MM. Juiz: Randolfo Ferraz de Campos
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
READAPTAÇÃO FUNCIONAL
Razões dissociadas da
fundamentação da r. sentença
Ausência de impugnação
específica Prova pericial completamente ignorada Causa de
não conhecimento Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e
1.010, incisos II e III, do CPC Precedentes.
Apelo não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 394/400, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação ordinária intentada
por Elaine Alves de Lima em face daquele, julgou procedente a pretensão inicial, “para,
anulando o ato administrativo que determinou o término da readaptação da autora,
declarar o direito da autora à readaptação funcional desde quando foi ela cessada e
determinar torne ela à readaptação, nos mesmos termos em que estava até a cessação (ou
seja, mantendo-se as mesmas funções e restrições), de imediato por dois anos contados do
restabelecimento, anotando-se, inclusive quanto ao registro de frequência e regularização
de sua vida funcional. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 nos termos do artigo 85, § 8o, do
C.P.C.” (fl. 392).
Inconformada, postula a Fazenda Estadual o provimento do recurso, a fim de
que “seja afastada a condenação do Estado à concessão de readaptação funcional com a
consequente improcedência total da ação” (fl. 399 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
3
Contrarrazões nos autos (fls. 407/410).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta conhecimento.
Estabelecem os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - ...
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;” (d.n.)

“Art. 1.010 A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
[...]
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;”
Pois bem.
Cuida-se, o processo originário, de demanda ajuizada, sob o rito do
procedimento comum, por Elaine Alves de Lima em face do Estado de São Paulo,
“Anulação da cessação da referida readaptação publicada no DOE de 30/06/2018, após
perícia a ser realizada junto ao IMESC” (fl. 13 sic).
Para tanto, alegou a parte autora, em resumo, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
4
“... é Professora de Educação Básica II, admitida pela lei 500/74.
Ocorre que a autora estava Readaptada no serviço público desde
09/03/2015, ocasião que foi diagnosticada com CID 10: F42, por
graves problemas de ordem psiquiátrica, que perdura até os dias de
hoje.
Assim, devido às circunstancias relatadas, mesmo após a
readaptação e devido tratamento médico que teve início em
momento anterior à readaptação e que permanece até a presente
data, a autora não obteve melhora suficiente para capacitá-la a
assumir uma sala de aula.
O atestado do médico do médico do próprio Hospital do Servidor
Público que acompanha a autora, e a Diretora da Unidade
Escolar, cuja cópia segue anexa, faz referência, informando que a
autora é incapaz de realizar atividades laborais de origem.
Entretanto para a surpresa, na data de 30/06/2018, foi publicado
em DOE um despacho do Secretário de Gestão Pública do Estado
de São Paulo cessando a readaptação.
A autora atualmente exercia a função de serviço administrativo,
não tendo contato com alunos.
Dessa forma, com a cessação da readaptação a autora terá que
voltar para sala de aula, sendo que não tem a condições física e
mental de desempenhar as atividades docentes, necessitando assim,
de permanecer readaptação, conforme previsto na legislação
vigente.” (fl. 5, sic destaques do original)
A r. sentença de fls. 388/392, conforme relatado, julgou procedente a pretensão
inicial, “para, anulando o ato administrativo que determinou o término da readaptação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
5
autora, declarar o direito da autora à readaptação funcional desde quando foi ela cessada
e determinar torne ela à readaptação, nos mesmos termos em que estava até a cessação
(ou seja, mantendo-se as mesmas funções e restrições), de imediato por dois anos contados
do restabelecimento, anotando-se, inclusive quanto ao registro de frequência e
regularização de sua vida funcional” (fl. 392), com fundamento na prova pericial
produzida, nos seguintes termos:
“... em que pese sejam relevantes as ponderações tecidas pelo
corpo clínico do DPME, infere-se que deve aqui prevalecer as
conclusões do perito judicial lançadas no laudo de fls. 376/380.
Isso porque a documentação médica acostada aos autos revela que,
mesmo após a readaptação, a autora apresentava quadro clínico
instável, isto é, com momentos de melhora e de piora (vide, por
exemplo, relatórios de fls. 281/285).
Inclusive, após se submeter à perícia pertinente à guia n.
259448290, a autora continuou oscilando entre momentos de
ansiedade e normalidade (fls. 195/197), até apresentar significativa
piora diante da cessação de sua readaptação (fls. 200).
Do mesmo modo, consulta ao sítio eletrônico do DPME revela que
a licença médica recomendada no laudo de fls. 239, datado de 6 de
agosto de 2018, foi parcialmente deferida pelo período de trinta
dias. Igualmente, também se extrai do sítio eletrônico do DPME
que a licença recomendada no atestado médico de fls. 222/224,
datado de 5 de setembro de 2018, foi integralmente deferida.
E não se pode olvidar que a guia de perícia médica 259448290
aponta que a autora se apresentava “muito ansiosa” (fls. 74) e que
tal sintomatologia foi reputada relevante no relatório médico de fls.
193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
6
Por fim, não se podem ignorar os relatos de descontrole emocional
feitos pela direção da escola e registrados no documento de fls.
217, datado de fls. 25 de março de 2019, os quais indicam que o
estado de saúde da autora, apesar do tratamento médico a que vem
ela se submetendo, ainda é instável e não lhe permite exercer
plenamente as atividades constantes de seu rol de atribuições
originário.
Desta feita, vê-se que o ato administrativo que determinou o
término da readaptação da autora padece de vício de motivo e de
motivação, impondo-se a sua anulação.” (fls. 391/392 d.n.)
Ocorre, porém, que a Fazenda Estadual insiste que, “além do fato do DPME ser
o único órgão competente para aprovar licença para tratamento de saúde de servidor
público, inexiste no autos qualquer elemento que justifique entendimento diverso das
manifestações conclusivas dos órgão técnicos especializados, a saber Departamento de
Perícias Médicas do Estado (DPME), e Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde, da
Secretaria do Estado da Saúde” (fl. 399, sic destaques do original), sem impugnar, assim,
“especificamente” os fundamentos da r. sentença (art. 932, III, CPC), uma vez que não faz
uma única menção, sequer, à prova pericial produzida (fls. 376/380), ignorando-a, pois,
completamente.
Nessas condições, o recurso de apelação não atende ao disposto nos artigos
932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que as razões recursais estão,
evidentemente, dissociadas dos fundamentos da r. sentença (conclusões do perito judicial),
o que constitui causa de não conhecimento.
A propósito:
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação: ... em que as razões são inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
7
JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)” (Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a
ed., Saraiva, pág. 625, nota no 10 ao artigo 514, CPC/1973)
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara, conforme decidido,
recentemente, na Apelação no 1018133-33.2019.8.26.0576, Relatora Desembargadora
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 27.03.2020:
“AÇÃO DE RITO COMUM EM QUE SERVIDOR ESTADUAL
BUSCA RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. Pretensão que incida
na base de cálculo todas as parcelas de caráter não eventual
existentes em seus vencimentos, incluindo-se os adicionais de
insalubridade e de local de exercício, bem como o pagamento das
diferenças decorrentes, não prescritas. R. sentença que julgou
extinto o processo eis que reconhecida a coisa julgada Art. 485,
V, do CPC/2015.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. Razões recursais do
autor que não trazem os fundamentos de fato e de direito pelos
quais não se conforma com a solução dada ao litígio em primeiro
grau, pela r. sentença, limitando-se a replicar as teses da exordial.
Violação do art. 1.010, inciso II do CPC/2015.
Recurso adesivo do autor não conhecido em virtude do não
conhecimento do recurso principal
art. 997, § 2o, III do
CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.”
Nesse sentido, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
8
“Servidora pública
Município de Sorocaba
Enfermeira

Condenação da Municipalidade ao pagamento das horas
suplementares com acréscimo de 50% - Apelo do réu defendendo a
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias dos servidores locais Matéria estranha
ao processo e distinta da condenação imposta ao ente político
Inexistência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
Art. 932, III, do novo CPC
Sentença de acordo com a
jurisprudência pacífica deste Tribunal Não conhecimento do
recurso.” (Apelação no 1026883-82.2015.8.26.0602, Relator
Desembargador OSVALDO MAGALHÃES, 4a Câmara de Direito
Público, j. 04.03.2020 d.n.)
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PRESSUPOSTO
RECURSAL

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO.
1. A parte apelante não impugnou, específica e objetivamente, os
fundamentos jurídicos adotados pelo Eminente Juízo "a quo".
2. Descumprimento da regra do artigo 1.010, incisos II e III, do
NCPC.
3. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente.
4. Sentença, ratificada.
5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
conhecido.” (Apelação no 0017041-95.2015.8.26.0602, 5a Câmara
de Direito Público, Relator Desembargador FRANCISCO
BIANCO, j. 10.10.2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045145-73.2018.8.26.0053 -Voto no 12362
9
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PARIDADE.
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES DISSOCIADAS. Sentença que julgou improcedente[s] os
pedidos, em razão do autor não demonstrar que desenvolvia
atividades típicas do cargo paradigma. Pedido recursal que
apresenta razões recursais dissociadas da matéria contida na r.
decisão recorrida. Recurso não conhecido.” (Apelação no
0006150-20.2012.8.26.0505, 5a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador MARCELO BERTHE, j. 10.10.2016)
Ademais, o proceder ofendeu ao princípio da dialeticidade recursal, por
ausência de motivação a respeito do erro supostamente praticado pelo magistrado
sentenciante, de maneira a ensejar sua rejeição.
Diante do não conhecimento do recurso, de rigor majorar os honorários
advocatícios fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 04.04.2017), nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, para o percentual o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), observando
que a fixação originária não foi objeto de impugnação recursal, bem como, a ausência de
reexame necessário (fl. 399).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator